Tribunal: TJDFT
Processo: 0735328-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
D E S P A C H O Constato que, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte de Justiça (RITJDFT) e da certidão de id 30465012, há prevenção da eminente Desembargadora Fátima Rafael, em razão do prévio julgamento da AI 0721989-25.2018.8.07.0000. Em que pese a análise do pedido liminar ter sido redistribuído para esta Relatora (id 30557860), em virtude do afastamento da eminente Desembargadora preventa à época, é certo que sua prevenção para o julgamento do mérito do recurso persiste, nos termos do artigo 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios. Dessa forma, determino o retorno dos autos à Secretaria da Terceira Turma Cível, para que proceda a redistribuição do feito. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora